Tribunal: TJES
Processo: 0005211-73.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005211-73.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO ALVES BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005211-73.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO ALVES BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FRANCIS AZEVEDO DE BARROS - ES26065-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO – NULIDADE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INCABÍVEL DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ISENTA DE RETOQUES - RECURSO DESPROVIDO. 1 Sem relativizar a norma disposta no artigo 226 do Código de Processo Penal, somando o conjunto probatório existente nos autos e principalmente pela harmonia dos depoimentos das vítimas prestados na esfera policial e em juízo, não vejo como afastar o reconhecimento fotográfico como instrumento de prova. Precedentes STJ. Restando devidamente fundamentadas o não reconhecimento da reincidência, não há que se tecer retoques na pena aplicada. Recurso desprovido

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005211-73.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO ALVES BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FRANCIS AZEVEDO DE BARROS - ES26065-A

VOTO

Adiro ao relatório.

DA PRELIMINAR DE DEFICIÊNCIA INSTRUTÓRIA

A Douta defesa requer a decretação de nulidade do processo por mácula no procedimento de identificação por fotografia.

Ocorre que, por estar a preliminar arguida interligada com o próprio mérito da ação constitucional, é firme o posicionamento desta Corte no sentido de que deve ser a preliminar analisada conjuntamente com o mérito, quando com ele se confundir, senão vejamos: [...]

Preliminar de nulidade da decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado em favor do paciente por ausência de fundamentação. Não se conhece da preliminar na qual o impetrante suscita questão que se confunde com o mérito do habeas corpus, onde é deduzida a ilegalidade e inadequação da prisão cautelar imposta ao paciente. Preliminar não conhecida. (Habeas Corpus nº 100100041647, Rel. Des. JOSÉ LUIZ BARRETO VIVAS, Segunda Câmara Criminal, DJ 16.3.2011).

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da preliminar suscitada.

É como voto.

DO MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia:

[...]
Segundo o inquérito policial anexo, no dia 22 de abril de 2019, por volta das 09 horas, na rua Siriema, n° 04, bairro Serra Dourada 1, Serra/ES (dentro da padaria Que Delícia), o denunciado, acima qualificado, subtraiu, com emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 1 800,00 em espécie das vítimas Nilton Cesar Rezende Santos e Rita de Cassia Barbosa Araújo. Extrai-se dos autos que o denunciado adentrou no estabelecimento comercial acima mencionado e rendeu o pedreiro que estava na frente da loja trabalhando, e em seguida o denunciado em posse de uma arma de fogo rendeu a vítima Nilton Cesar Rezende Santos e engatilhou a arma na cabeça dele. Consta dos autos que o denunciado também fez de refém a vítima Rita de Cassia Barbosa Araújo, o qual manteve a arma apontada para a cabeça dela o tempo todo do evento delitivo. Em seguida, o denunciado subtraiu a quantia de R$ 1.800,00 em espécie do caixa do estabelecimento e após a subtração o denunciado pegou o aparelho celular da vítima Nilton e tirou a bateria do celular e jogou na frente da loja para que a vítima não conseguisse ligar para a Polícia após a saída dele do local. O denunciado empreendeu fuga do estabelecimento em uma motocicleta HONDA/NXR160, cor branca. Diante dos fatos a vítima registrou o boletim de ocorrência e no dia 19 de julh9 de 2019 ao prestar declarações perante a Autoridade Policial, a vítima reconheceu sem sombras de dúvidas o denunciado como sendo o autor do roubo, reconhecendo a fotografia da motocicleta usada no dia do roubo (auto de reconhecimento direto de pessoa, fI. 16 e auto de reconhecimento direto de objeto, fi. 18119. Segundo a vítima, o denunciado, embora estivesse de capacete, estava com a viseira levantada e permaneceu durante um bom tempo na presença dele, o qual usava capacete branco com detalhes, como o apreendido com o denunciado, permitindo que a vítima tivesse a visão perfeita de sua face, além de reconhecer a moto por ele usada no dia do crime. Ouvido perante a Autoridade Policial o denunciado, em que pese tenha confessado a prática de diversos delitos de roubo, em relação ao ora denunciado, negou a prática do crime. Evidenciado ficou nos autos que o denunciado é dado à prática do delito contra o patrimônio.
.[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 157 e §º2-A, inciso I do Código Penal.

A defesa apresentou irresignação atinente à insuficiência de provas aptas a embasar uma condenação, principalmente, com base no suposto reconhecimento fotográfico ilegal, realizado perante a autoridade judicial.

Pois bem, observa-se que a materialidade e a autoria delitiva restaram satisfatoriamente aclaradas pelo Boletim Unificado nº 39203338 e pelo auto de reconhecimento direto de pessoa de fls. 18, bem como pelos depoimentos colhidos na fase inquisitiva.

Ressalta-se, ainda, que a vítima reconheceu o apelante como autor do delito, verificando-se absoluta certeza em consonância com os fatos de quem esteve sob a ameaça de arma de fogo na subtração do dinheiro do caixa.

Sobre este tema, importante destacar o magistério de Jurista Guilherme de Souza Nucci, sobre o reconhecimento fotográfico:

[...] Cuida-se de meio de prova inominado, porém lícito, vez que não contraria expressamente qualquer norma constitucional ou legal. Mas a licitude da produção da prova não pode significar, automaticamente, eficiência e relevância. Ao reconhecimento fotográfico deve-se conceder valor relativo, com análise cuidadosa e, se viável, admitido em caráter excepcional (NUCCI, Guilherme de Souza. Provas no Processo Penal. 2ª ed. Rev., atual. E ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. Pg. 185).[...]

Vejamos o depoimento da vítima:

[...]
descreveu conforme sua Declaracão: na data de 2210412019 (segunda-feira) por volta das 09:30 o declarante se encontrava em seu estabelecimento comercial (PADARIA QUE DELÍCIA), localizada na Rua Siriema, n° 04, Bairro Serra Dourada 1 (Localidade Jardim Joara); QUE um rapaz entrou no estabelecimento comercial e rendeu o pedreiro que estava na frente da loja trabalhando, e em seguida rendeu o declarante; QUE logo em seguida esse meliante anunciou o assalto, engatillhou a arma na cabeça do declarante e pegou sua esposa de refém, apontando a arma para a cabeça dela o tempo todo; QUE esse meliante pegou o dinheiro do caixa cerca de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais); QUE o meliante pegou o celular do declarante tirou a bateria e jogou na frente da loja para que o declarante não ligasse para a Polícia após a saída dele; QUE esse meliante estava de moto alta tipo falcon, de cor branca e usava capacete branco com detalhes; QUE o meliante ao praticar o assalto ficou o tempo todo com o capacete na cabeça, mas com a viseira levantada de maneira que era possível ver o seu rosto nitidamente; QUE durante o assalto ele estava muito agressivo e o tempo todo ficava ameaçando matar a esposa do declarante; QUE o meliante era moreno claro, alto, tipo um pouco de barba, tatuagem no braço esquerdo; QUE no roubo o meliante estava armado com um revólver calibre 38, cromado, tipo (buldoguizinho pequeno); QUE mostrado ao declarante a fotografia do nacional LUCIANO ALVES BORGES - RG N° 2277301-ES, o declarante o reconhece sem sombra de dúvidas como sendo o meliante que assaltou a PADARIA do declarante na data de 2210412019 por volta das 09h e 30 mm; QUE mostrado ao declarante o capacete de marca HELT, de cor preta e branca; QUE não lembra da roupa que o meliante usava no crime, se recorda apenas que ele usava calça jeans; QUE não chegou a ver o meliante chegando de moto. Em seguida, a pessoa, cujo reconhecimento é pretendido, foi colocada de modo que pudesse ser visualizada na sala de reconhecimento. A VÍTIMA foi convidada a indicar a pessoa a ser reconhecida, ocasião em que apontou o nacional LUCIANO ALVES BORGES - RG 2277301 - SSP-ES
[....]

VÍTIMA

Nilton Cesar Rezende Santos,

Dito isto, sem relativizar a norma disposta no artigo 226 do Código de Processo Penal, somando o conjunto probatório existente nos autos e, em especial, pela harmonia dos depoimentos da vítima prestados na esfera policial e em juízo, não vejo como afastar o reconhecimento fotográfico como instrumento de prova.

Nesse sentido:

Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não foi comprovada apenas pelo reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado
.
Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus
,3. Agravo regimental não provido.(AgRg no HC n. 813.828/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.)

In casu, consta que o
reconhecimento fotográfico
não foi o único elemento de prova a fundamentar a condenação, pois foi corroborado por outros elementos, como "termos de
reconhecimento
pessoal" e os "relatos efetuados pelos ofendidos em juízo". Habeas corpus não conhecido (HC 427.051/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 10/04/2018).

Ad argumentandum tantum, a jurisprudência deste Tribunal Superior admite o reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, sendo que, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação. (HC 453.827/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 26/08/2019).

O reconhecimento fotográfico do suposto autor do delito, realizado pela vítima ou por testemunhas, na presença da autoridade, configura meio de prova atípico amplamente aceito pela doutrina e pela jurisprudência, não havendo que se falar em nulidade da prova produzida sem a observância do procedimento descrito no art. 226 do Código de Processo Penal, ainda mais quando a pessoa a ser reconhecida se encontra foragida, impossibilitando a realização de seu reconhecimento pessoal segundo as formalidades legais. Recentemente, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode constituir meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. (RHC 111.676/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019).

A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal. 5. O reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação.6. No caso em exame, as instâncias ordinárias destacaram que o reconhecimento fotográfico do paciente, que fora efetuado durante o inquérito, foi ratificado em juízo por duas testemunhas, tendo ele sido corroborado por outros elementos de convicção amealhados nos autos, sendo, portanto, descabido falar em nulidade da prova e, por consectário, em carência de provas para a condenação do paciente ou em condenação baseada exclusivamente em elementos informativos.(REsp 1.340.069/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 28/8/2017).8. Writ não conhecido.(HC 477.012/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019).

Portanto, embora tenha o apelante sustentado a ausência de provas para a sua condenação, fica inteiramente demonstrado pelos depoimentos, que o apelante realizou os elementos do crime de roubo qualificado, com emprego de arma de fogo.

Quanto ao pleito de afastamento do reconhecimento da reincidência.

Cumpre destacar, que o magistrado sentenciante não reconheceu a reincidência em desfavor do recorrente, reconheceu sim maus antecedentes, ante as várias ações que este responde, como pode ser facilmente constatado em consulta ao INFOPEN.

Desta feita, a pena fixada em definitivo encontra-se em harmonia com as regras de fixação da pena do ordenamento jurídico e jurisprudência pátria e em conformidade com as regras de fixação da pena, não sendo possível retificar seus termos.

Mediante tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)